Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-20.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009469-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA - CPF: 474.478.931-53 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELANTE), ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA - CPF: 474.478.931-53 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INVOCADAS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS DA AUTORA E DA RÉ REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., e também por ANA MARIA DE ASSUMPÇÃO PEREIRA,
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1009469-20.2018.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré Sul América, para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais, e também deu parcial provimento ao apelo interposto pela autora Ana Maria, a fim de retificar a quantia devida a título de indenização securitária, condenando a “
Seguradora/ré ao pagamento da indenização total (‘principal’) prevista no certificado do seguro, no valor de R$ 700.000,00, a ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV desde a data da contratação
” (cf. Id. nº 129016154).

A ré
Sul América Seguros
afirma que o acórdão embargado é contraditório na medida em que “
é devida a
a
plicação da Tabela SUSEP, uma vez que
,
no seguro de vida em grupo, há entre o estipulante e o grupo segurado manifesta relação contratual de representatividade, situação na qual alguém, mandatário ou procurador, recebe poderes de outrem, mandante, para, em seu nome, praticar atos e administrar interesses. Nesse sentido, o próprio certificado apresentado ao segurado, indica que todas as informações sobre a apólice e aplicação da Tabela Susep podem ser encontradas nas Condições Gerais
”, sendo que, “
no
caso em comento, a estipulante do contrato de seguro é o Clube Maxivida, pois
é
ele que entra em contato com os segurados, apresentando as coberturas, enviando pelo correio toda documentação, juntamente com o Certificado. É obrigação da estipulante repassar tudo isso ao cliente, conforme o contrato existente entre a seguradora e a estipulante
”.

Pontua, no mais, que, ao afetar o REsp
1.874.811 e 1.874.788
à sistemática dos recursos repetitivos, o eg. STJ

“
determinou a suspensão do processamento, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que discutam a questão
”, isto é, “
se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que seja extirpada a contradição apontada, e, em razão dos efeitos modificativos, seja dada improcedência do pedido indenizatório deduzido nos autos, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão do feito até o julgamento dos recursos especiais acima citados (cf. Id nº
130393673
).

A autora Ana Maria alega a omissão do acórdão embargada “
porque, ao prover parcialmente o recurso de apelação, extirpando a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais e condenando a embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, ainda que na proporção de 30%, acabou desconsiderando/omitindo o que dispõe a letra da lei, em especial art. 5º, inc. V, da Carta Magna/1988, o art. 186 e o art. 927, do Código Civil de 2002 e o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor
”.

Diz que “
o caso em tela não trata apenas de descumprimento contratual
(...)
, mas sim
em
claro descaso e má-fé perpetrado pela ré/
e
mbargada, que, ao seu alvedrio
,
resolveu negar o pagamento do seguro sob a esdrúxula afirmação de que a lesão da
e
mbargante se tratava de doença pr
é-
existente, situação que por si só, ultrapassou o mero dissabor
”, e que, “
ao afastar a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais, condenou a embargante no pagamento do ônus sucumbencial, olvidando, para tanto, que a
embargante
decaiu de parte mínima do pedido
”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id nº
130433665
).

A Seguradora/ré ofertou contrarrazões no Id. nº 131752688, enquanto a autora contrarrazoou junto ao Id. nº 131762185,
ambas com postulações reciprocas de rejeição do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em relação à queixa da ré/embargante, observo que,
embora afirme que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, a
Sul América
não precisa onde exatamente residiria o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo, na realidade, as suas razões recursais circunscrevem às teses de que toda e qualquer responsabilidade pelos detalhes do contrato é da estipulante Clube Maxivida e de que

“
é devida a aplicação da Tabela SUSEP
”, as quais já foram objeto de ampla análise, discussão e decisão no julgamento do mérito da causa/recurso.

O STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Com efeito, a Seguradora/ré/
embargante não
pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Em específico à ordem de sobrestamento proferida nos autos do REsp nº 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, anoto que a hipótese dos autos não corresponde à controvérsia afetada à sistemática dos recursos repetitivos, pois, dada às particularidades do caso em específico, a conclusão alcançada foi a de que “
o caso envolve adesão à apólice aberta, em que o estipulante não tem vínculo outro com o aderente que não o securitário. Sendo assim, embora se cuide de seguro coletivo, como o estipulante não tem qualquer outro vínculo com a segurada para além do securitário, o seguro em discussão será analisado e é disciplinado pelas normas atinentes às apólices de seguro individual
”; confira-se, a propósito, o trecho da fundamentação decisória do acórdão embargado em que a matéria é tratada:

“(...); o único documento juntado aos autos que contém alguma informação específica à posição contratual da autora é o “
Certificado de Seguro nº 0392414
”, onde se vê a descrição da modalidade contratada (“
Seguro de Pessoas - Acidente Pessoais Coletivos
”), o número da apólice (“
APC nº 85811
”), e, entre outros dados de qualificação pessoal, que figura como estipulante e sub- estipulante do seguro o “
Clube Maxivida
” (cf. Id. nº 111511002).

É verdade que, recentemente, as Turmas de Direito Privado do STJ firmaram a orientação de que, “
no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas
” (STJ - TERCEIRA TURMA -

REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/10/2020), ou, em outros termos, “
a obrigação de prestar informações sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo ao qual aderiu ao segurado (consumidor) é, pois, do estipulante, conforme estabelecido no inc. III, do art. 3º, da Resolução CNSP 107/2004, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1850961/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/06/2021), sendo esse entendimento construído, como se vê acima, ao lado de outros fundamentos, a partir das normas editadas na Resolução CNPS nº 107/2004 da SUSEP, que dispõe em seu art. 1º:

Art. 1º. Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras, nos termos desta Resolução.

Parágrafo único. As apólices coletivas em que
o estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro,
serão consideradas apólices individuais
, no que concerne ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Não há nada nestes autos que indique que, entre a autora e o Clube Maxivida, haja outro vínculo a não ser o de natureza securitária, aliás, nem mesmo a Seguradora/ré afirmou cenário diverso, e, depois, em razão da própria natureza do “clube” (ou, melhor dizendo, associação), vinculada exclusivamente aos seguros ofertados pela Sul América, não é difícil chegar à conclusão de que o caso envolve adesão à apólice aberta, em que o estipulante não tem vínculo outro com o aderente que não o securitário. Sendo assim, embora se cuide de seguro coletivo, como o estipulante não tem qualquer outro vínculo com a segurada para além do securitário, o seguro em discussão será analisado e é disciplinado pelas normas atinentes às apólices de seguro individual.

A propósito, nesse sentido, destaco trecho do julgamento do supracitado REsp nº 1850961/SC, onde a 4ª Turma abordou especificamente essa matéria:

“Agradeço o cuidadoso voto vista do Ministro Marco Buzzi, mas observo, data maxima vênia, que ele se baseia com premissa incompatível com o caso dos autos, expressa no item 2, a saber, a de que se trataria de apólice coletiva, em que o estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro. É apenas a esses casos que se dirige a regra do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNSP, segundo o qual: (...).
Com efeito, em se tratando de apólice aberta, em que o estipulante não tem vínculo outro com o aderente que não o securitário, a adesão de cada beneficiário implica o estabelecimento de um vínculo próprio entre o consumidor e a seguradora, a receber a disciplina das apólices individuais.
No caso dos autos, ao contrário, a estipulante da apólice é empregadora do autor, o que faz inaplicável a regra do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNSP.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1850961/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/06/2021, DJe 31/08/2021)

Logo, analisando a questão sob a ótica das normas atinentes ao seguro individual, dúvida não há de que a Seguradora/ré era responsável (ou, no mínimo, certificar-se do cumprimento da obrigação) por informar previamente à autora/segurada a respeito de todos os contornos do ajuste, sobretudo acerca das cláusulas restritivas de direito, (...)” (cf. Id. nº 129016154)

Já quanto aos declaratórios da autora/embargante Ana Maria, apesar de invocar hipótese diversa para justificar a interposição recursal, ela usa o mesmíssimo estratagema da parte adversária para atacar parte do acórdão que lhe desagradou e, com isso, tentar rediscutir o mérito da lide/recurso, não havendo argumento juridicamente consistente acerca de omissão a respeito de questão que pudesse vir a influenciar no julgamento, não sendo indicada a falta que precisa ser suprida, nem qual ponto indispensável à solução do conflito que não recebeu suficiente atenção, afinal de contas, a simples discordância da parte com as razões de decidir, como se vê quando a parte diz
que “
o caso em tela não trata apenas de descumprimento contratual
(...)
, mas sim em claro descaso e má-fé perpetrado pela ré/embargada
”, ou, então, que “
olvidando, para tanto, que a embargante decaiu de parte mínima do pedido
”,
não
caracteriza
nenhuma das hipóteses legais elencadas no art.
1.022 do CPC, certamente não sendo o caso de
omissão, muito menos de contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Enfim, o acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e o desfecho decisório, abordando e abrangendo todos os pontos que eram necessários à adequada resolução do mérito da lide, sendo que, agora, lamentavelmente, os embargantes tentam se valer da alegação de omissão e contradição única e exclusivamente como pretexto para manifestar a sua discordância e relutância em aceitar a decisão que que pareceu contrária a seus interesses, o que constitui pretensão inadmissível por esta via recursal.

Se as partes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Por fim, em que pese carecer de fundamento hábil a justificar o acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela Sul América, não se pode dizer que a sua tática/conduta processual configurou litigância de má-fé, não havendo nada que denote o único intuito de protelar por meio da interposição recursal, e, sim, que a ré tentou fazer prevalecer tese que melhor atenderia o seu interesse, ainda que de forma insistente e pela via inadequada, o que, aliás, foi o mesmo que fez a própria autora, mas sem comprometer o comportamento probo mínimo que se espera dos envolvidos no processo.

Pelo exposto, rejeito tanto os embargos de declaração da ré SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. quanto os da autora ANA MARIA DE ASSUMPÇÃO PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022